Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732529-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN JUNIO DE QUEIROZ AGRAVADO: RAQUEL FERRAZ DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jonathan Junio de Queiroz contra a decisão de indeferimento da penhora da remuneração da parte devedora proferida na demanda executória n.o 0724809-20.2023.8.07.0007 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 14.537,49 – última atualização em julho de 2025 – id 74847565, p. 4). Eis o teor da decisão ora revista: O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Preclusa a decisão, retornem os autos à suspensão de ID 213838807. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “foram esgotadas todas as demais tentativas de localização de bens da Agravada, sem sucesso”; (b) “a execução está estagnada e, sem a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos da devedora, o crédito do Agravante restará inexequível”; (c) “o ônus de demonstrar o impacto da constrição na sua subsistência digna, e não simplesmente alegar impenhorabilidade, recai sobre o devedor, que detém o conhecimento e os documentos de seus próprios rendimentos e despesas”; (d) “a devedora percebe uma renda bruta de R$ 11.263,90 (onze mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos), ID 242885430 e ID 242885433”; (e) “não se pode permitir que a regra da impenhorabilidade se transforme em um salvo-conduto para o devedor que, possuindo rendimentos, se furta ao cumprimento de suas obrigações, tornando a execução inócua e o credor em ‘credor de papel’”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a penhora salarial à razão de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do salário do devedor, até a quitação do débito exequendo. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, parcialmente, o pedido liminar, para admitir a penhora de cinco por cento dos vencimentos da parte devedora (CPC, art. 1.019, inc. I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial lastreado em nota promissória. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em novembro de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de nota promissória (R$ 14.537,49 – última atualização em julho de 2025 – id 74847565, p. 4). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no PJe: 23.9.2021.) (g.n.). No caso concreto é de se constatar que foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud (pouca eficácia), além de tentativas de penhora de imóvel, direitos aquisitivos e no rosto dos autos n.o 703774-43.2024.8.07.0015, todas infrutíferas. Consoante informações extraídas no portal da transparência do Distrito Federal, a executada, pensionista da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, aufere remuneração mensal bruta em torno de R$ 11.263,90, e seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 5.937,95, conforme se observa no último contracheque apresentado na plataforma (maio de 2025 – id 242885430). Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica do devedor, admitir a penhora no percentual de 5%(cinco por cento) da remuneração bruta da parte agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2023, publicado no PJe: 8.9.2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta do devedor, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator